Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-89.2019.8.11.0090
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-89.2019.8.11.0090

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO PEREIRA - CPF: 088.018.789-15 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), OSVALDO TIBERIO - CPF: 071.868.351-04 (APELADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
João Antonio Pereira,
contra sentença que na Ação Reivindicatória nº 000011-89.2019.8.11.0090, movida em desfavor de
Osvaldo Tiberio
, julgou preclusa a oportunidade da parte autora produzir provas, bem assim a improcedência do pedido inicial (id
184144704).

Em síntese, pede a reforma da sentença ao fundamento de que se trata de extremismo o indeferimento da produção de provas, sendo certo que o rol das testemunhas, em que pese ter sido apresentado de forma antecipada, serviriam para a instrução do processo e não acarretam qualquer prejuízo ao andamento da ação.

Sustenta que a oitiva da testemunha indicada (Francisco Alves do Carmo) é essencial para comprovar a tese de que a área objeto da ação e da Autorização de Ocupação nº 04(13)82(01)1118, de 25hectares foi vendida apenas para o apelante, mas indevidamente apossada pelo apelado.

Argumenta que a apresentação reiterada de testemunha trata-se de erro formal, passível de ser saneado pelo Magistrado, o que não justifica sua anulação (artigo 283, do CPC), além de que o indeferimento de prova se restringe às hipóteses do artigo 443, I e II, do CPC, o que não é o caso.

Pede o provimento do recurso a fim de reformar a sentença com o retorno do processo à origem para realização da audiência com a oitiva da testemunha indicada.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do apelo (id 184144710).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso a fim de afastar a preclusão para a realização da prova oral postulada pelo autor da demanda, ora apelante
João Antonio Pereira
em desfavor de
Osvaldo Tibério.

No caso específico, observa-se que na data de 04-8-2020, foi determinada a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir no prazo de dez dias, com a especificação de sua necessidade, em cuja decisão, expressamente restou consignado que “
o pedido de produção de provas formulado de maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não condizentes com o momento processual.” (id 35972347 – na origem).

Referida decisão foi publicada no Diário Eletrônico, com ciência pelo advogado do autor aos 06-8-2020, com prazo final para manifestação em 24-8-2020, como se visualiza do
print
do expediente vinculado ao feito:

Sucede que o apelante acostou petição postulando produção de provas, inclusive a testemunhal, apenas na data de 03-9-2020 (id 38367943), isto é, de forma intempestiva, como restou certificado no ID 81605571.

Assim, não há espaço para acolher a tese de cerceamento de defesa, porque de forma expressa as partes foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir e sua pertinência e, no mesmo despacho, de forma bastante clara, fora ressaltado que eventuais pedidos genéricos ou atos processuais pretéritos sobre produção probatória, seriam desconsiderados.

A preclusão do pedido de produção de provas do autor, de fato, restou configurada, como bem explicitou a r. sentença.

O C. STJ adota entendimento firmado de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente. Ainda, neste caso, a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação."
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Terceira Turma, julgado em16/06/2016, Dje 2/06/2016).".

2. As conclusões do Tribunal de origem em relação a ausência de cerceamento de defesa, e ocorrência da preclusão, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.360.729/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 1°/4/2019)”
(grifei)

Não fosse suficiente, o pedido de produção de provas declinada no ID. 38367943 – e também na peça de ingresso – veio desacompanhado da indicação da pertinência da prova que pretendia produzir.

Do exposto, o cerceamento de defesa e a anulação da sentença, restaram rejeitados, caso em que não há se falar formalismo exacerbado, apenas aplicação da legislação inerente à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023